Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-21.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR NÃO ATENDIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação de endereço para a busca e apreensão do veículo e a citação do réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a inércia do autor em indicar o endereço atualizado para a busca e apreensão do bem e a citação do réu configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito e (ii) se é necessária a intimação pessoal antes da extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de indicação do endereço preciso para localização do veículo alienado fiduciariamente, a ausência de recolhimento das custas da diligência e a inexistência de requerimento para conversão do feito em ação executiva, como faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), demonstram a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, IV, do CPC).
4. O art. 485, § 1o, do CPC restringe a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de trinta dias (art. 485, II e III, do CPC). Desnecessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito quando a extinção do processo sem resolução do mérito está fundada no art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.